Tribunal: TJMT
Processo: 1014290-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014290-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZAEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 801.493.161-00 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 257 STJ – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência do proprietário do veículo não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde março/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, correta a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) pela Juíza singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL N.o

1014290-96.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez
ajuizada por
IZAEL CANDIDO DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária e R$ 548,12 (quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos) a título de reembolso das despesas médicas.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório.

Defende, nesse aspecto, a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.o 257 do STJ.

Aduz que houve condenação em quantia certa, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10 ou 20% do valor daquela, conforme disposto no § 2.o, do artigo 85 do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 137500184.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
IZAEL CANDIDO DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 17/01/2020, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao reembolso das despesas médicas custeadas.

Após a contestação (ID. 137498725) e a impugnação (ID. 137498735), sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária e R$ 548,12 (quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos) a título de reembolso das despesas médicas. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Além disso, o art. 5o,
caput
, da Lei 6.194/74 estabelece como requisito para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente. Sendo assim, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Ademais, está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, por meio do Verbete Sumular 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, a exemplo dos julgados abaixo transcrito,
in

verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nesse sentido, inclusive, caminha a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1827315/PR. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 13/04/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1769429/PR. Relator Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma. Julgado em 09/03/2020. Publicado em 11/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1827316/PR. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 16/12/2019. Publicado em 19/12/2019).

De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ RECURSO DO PATRONO DA PARTE AUTORA - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5o CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO PATRONO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5o do CPC.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.
(TJMT. Apelação n.o 1006756-84.2018.8.11.0037. Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020. Publicado em 02/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).

Feito esse registro, dessume-se que a irresignação recursal não merece guarida, pois o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim
obrigatória;
via de consequência, a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão a Seguradora, conforme a seguir exposto.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação da decisão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.o 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos Agravantes,

conforme previsto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde março/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) pela Juíza singular.

Diante disso, necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pelo Autor ter sido irrisório.
Assim, mantenho a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022